Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718059-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CALAZANS BARREIRA, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA AGRAVADO: MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA, IGOR NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ISABELLE NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ESPÓLIO DE IVO BARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ CALAZANS BARREIRA e GLÁUCIA CALAZANS BARREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Inventário (Processo no 0006946-23.2017.08.07.0001), ajuizado por IGOR NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ISABELLE NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA e MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA, em razão do falecimento de IVO BARREIRA, deferiu o pedido de levantamento, pela inventariante, do valor de R$11.906,36, para o pagamento das dívidas trabalhistas referentes ao caseiro da chácara pertencente ao espólio, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos em face desta decisão (IDs 90074155 e 91483646 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 26230700), os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada foi omissa quanto às razões pela qual presumiu a necessidade dos serviços prestados pelo caseiro para evitar a deterioração da chácara. Afirmam que houve omissão, também, quanto à condição da inventariante MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA como herdeira, uma vez que tal ponto é controvertido, destacando que o Juízo de origem asseverou que, caso seja provado o uso do bem pela referida parte, o montante despendido para o pagamento do caseiro poderá ser descontado do seu quinhão. Alegam, ainda, que a decisão foi omissa sobre a eventual responsabilidade dos herdeiros agravados IGOR e ISABELLE, filhos da inventariante, caso seja reconhecida a utilização pessoal do bem, ao fundamento de que estes também requereram ao Juízo o levantamento de valores para pagamento do caseiro. Impugnam a qualidade de herdeira conferida à agravada inventariante, razão pela qual a decisão merece reforma quanto ao fundamento de que seria possível descontar do seu quinhão o valor despendido com o pagamento do caseiro, quando restar comprovado que ela utiliza o bem pessoalmente e com exclusividade. Destacam que não se pode afirmar que a agravada inventariante teria quinhão a receber, ao fundamento de que a sua condição de herdeira, embasada em certidão que reconhece suposta união estável, é questionada nos autos de ação anulatória, na qual se discute a sua nulidade por simulação. Frisam que não há fundamento para se presumir que a chácara é utilizada como imóvel de lazer, por toda a família, pois era, em verdade, a moradia do falecido, conforme consta na certidão de óbito. Alegam que sequer frequentam a chácara, desde a data do óbito, pois a agravante GLÁUCIA não mora em Brasília e o agravante ANDRÉ não tem contato com os agravados, explicando que a convivência entre as partes foi abalada pelas contendas decorrentes do processo de origem. Relatam que o caseiro prestava serviços diretamente ao finado na condição de empregado doméstico, não residia na chácara e tinha horário de saída às 16h, de modo que não há necessidade de prestação de serviços de manutenção do bem. Requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido de levantamento de alvará para pagamento dos débitos trabalhistas com o caseiro, constituídos após a abertura da sucessão ou, alternativamente, caso tal valor seja levantado pela inventariante agravada, que os agravados sejam condenados a ressarcir o espólio. Deixam de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo determinada a intimação dos agravantes para que promovam o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 26404600). O preparo recursal foi efetuado (ID 26713085). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Trata-se, na origem, de inventário aberto em razão do falecimento de IVO BARREIRA. Do exame dos autos, verifica-se que os agravados requereram ao Juízo de origem o levantamento de valores para o pagamento de débito trabalhista do caseiro da chácara integrante do espólio, referente a período anterior ao óbito do autor da herança, no montante de R$11.906,36, conforme apurado no Parecer Contábil de ID 69448878, destacando que há necessidade de manutenção dos serviços contratados pelo falecido por questões de segurança do imóvel, bem como para os cuidados diários de limpeza e conservação das áreas verdes e residenciais, da piscina, bem como de uma cadela (ID 77981986 dos autos originários). Intimados para se manifestarem sobre o pedido dos agravados (ID 78323700), os agravantes concordaram com o pagamento dos débitos trabalhistas relativos ao período em que o empregado prestou serviços ao falecido, limitando a responsabilidade do espólio até a data do óbito, em 17/03/2017, excluindo-se o período posterior, no qual o caseiro passou a prestar serviços à meeira, sustentando, em síntese, que não estão na posse do imóvel, não fruindo deste (ID 80133646 dos autos originários). A decisão recorrida deferiu o pedido dos agravados, de levantamento do valor de R$11.906,36, para o pagamento de dívidas trabalhistas referentes ao empregado Gerson Martins Bezerra. Confira-se (ID 90074155 dos autos originários): (...) É incontroverso que, antes da abertura da sucessão, a chácara sempre foi cuidada por um caseiro. Não tendo sido provado nenhuma alteração objetiva no imóvel, a necessidade da manutenção desse empregado, para conservação da chácara, é presumida. A chácara pertence ao espólio. A princípio é o espólio que suporta suas despesas de conservação, não a inventariante. Os herdeiros ANDRÉ e GLÁUCIA alegam que a chácara é utilizada com exclusividade pela inventariante, devendo por isso arcar com as despesas integrais do imóvel, incluindo a remuneração do caseiro. Os documentos juntados aos autos não permitem a conclusão de que a inventariante exclua os demais herdeiros do uso do imóvel, que antes da abertura da sucessão era incontroversamente destinado ao lazer de toda a família. A demonstração da alegação dos herdeiros ANDRÉ e GLÁUCIA depende, portanto, da produção de outras provas. Como estas não são compatíveis com o rito do inventário, as partes devem ser remetidas às vias ordinárias (CPC, art. 612, parte final). A chácara, no entanto, para não se deteriorar, precisa de um caseiro. O ônus da prova da alegação de uso exclusivo pela inventariante incumbe aos herdeiros ANDRÉ e GLÁUCIA. Os documentos que constam dos autos, por si só, não são prova suficiente dessa alegação, como acima exposto. Consequentemente, enquanto não for proferida decisão em sentido contrário em ação própria, presumir-se-á a disponibilização da chácara para uso de todos os herdeiros, o que implica que os gastos de conservação, nos quais se inclui a dívida trabalhista com o caseiro, deverá ser suportada pelo espólio. Caso na ação própria seja decidido que a inventariante utilizou o bem com exclusividade, então as despesas que a ela caberiam e que foram suportadas pelo espólio serão deduzidas de seu quinhão. O que foi dito acima aplica-se, mutatis mutandis, ao cálculo das verbas trabalhistas. Não há, com base apenas nos documentos juntados, como constatar que aqueles cálculos estejam errados, pois eles são embasados inclusive por parecer contábil (id. 69448878). As partes, em ação própria, poderão questioná-los. Caso se verifique pagamento a maior ao empregado por culpa da inventariante, ela ressarcirá o espólio, mediante redução do seu quinhão. Uma vez que o descumprimento de legislação trabalhista pode causar sanções pecuniárias a serem suportadas pelo espólio, deve-se presumir, por ora, que os valores apresentados pela inventariante estão corretos, liberando-os para pagamento do empregado. O pedido da inventariante de que os demais herdeiros sejam obrigados a contratar o caseiro como empregadores não procede, pois seria paradoxal impor a alguém a obrigação de celebrar um contrato (sem que haja contrato preliminar) contra sua vontade. Ante o exposto, defiro o pedido de id. 69448878 de levantamento, pela inventariante, da quantia de R$ 11.906,36 (onze mil, novecentos e seis reais e trinta e seis centavos) para pagamento de dívidas trabalhistas perante empregado Gerson Martins Bezerra. A inventariante deverá, no prazo de 15 dias da intimação da expedição do alvará, prestar contas da utilização dos valores. À Secretaria: preclusa esta decisão, expeça-se o alvará acima indicado. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes (ID 91209634 dos autos originários) foram rejeitados pela decisão de ID 91483646 dos autos originários. Com efeito, os artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, dispõem que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, bem como que, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Por sua vez, o artigo 1.997, do referido diploma legal, prevê que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. No caso, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se mostra suficientemente esclarecido nos autos que a inventariante e os seus filhos, ora agravados, vem usufruindo com exclusividade o imóvel, sendo necessária, portanto, a dilação probatória. Além disso, conforme asseverado pelo Juízo no qual tramita o inventário, nos termos do artigo 612, do Código de Processo Civil, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Registre-se, também, que, conforme estabelece o artigo 619, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Nesse contexto, considerando-se que o imóvel (chácara) objeto da celeuma entre as partes necessita de serviços de conservação, bem como que há débitos trabalhistas pretéritos pendentes de pagamento (IDs 90118675, 90118676, 90118677, 96118679 e 90118680 dos autos originários), devem as referidas despesas decorrentes do inventário, em princípio, ser suportadas pelo espólio, sob pena de lhe gerar maior ônus. Ademais, não se mostra configurada, no caso vertente, a urgência da medida pleiteada, sendo certo que eventual reconhecimento futuro da utilização exclusiva do bem pela inventariante ou por seus filhos, ou da realização de pagamento em valor superior ao devido, resultará na redução dos seus respectivos quinhões. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator